Tribunal: TJDFT
Processo: 0744293-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. TAXA SELIC. MONTANTE CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado, Distrito Federal, contra decisão que acolheu parcialmente a sua impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. O executado sustentou a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa, em razão do ajuizamento de ação rescisória. Alegou a inexigibilidade do título executivo judicial por contrariedade ao Tema 864 do STF e suscitou irregularidades na aplicação da Taxa Selic sobre o débito consolidado.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ação rescisória (PJe 0723087-35.2024.8.07.0000) proposta pelo executado justifica a suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa; (ii) verificar se o título executivo judicial é inexigível, por suposta afronta à Constituição Federal e ao Tema 864/STF, que trata da revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos; (iii) averiguar se a Taxa Selic deve incidir sobre o montante consolidado do débito, que abrange o principal acrescido de correção monetária e juros moratórios.
III. Razões de decidir
3. Incabível a suspensão do cumprimento de sentença se a ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 teve liminar indeferida e, posteriormente, não foi conhecida.
4. A tese de inexigibilidade do título executivo judicial não prospera, pois os argumentos apresentados pelo agravante já foram enfrentados no acórdão exequendo e estão preclusos.
5. A Taxa Selic incide sobre o montante consolidado do débito, nos termos da EC 113/2021 e da Resolução no 303/2019 do CNJ, composto pelo principal atualizado e pelos juros de mora devidos até novembro de 2021, sem configurar anatocismo.
6. A ADI 7435/RS não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença, pois não há determinação do e. STF quanto à suspensão de processos judiciais sobre a matéria.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, V, "a"; CPC, art. 535, III, §§ 5o e 7o e CPC, art. 969; Lei Distrital no 5.184/2013; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22 § 1.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR (Tema 864), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.11.2019; ADI no 7.391/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 20.12.2024; TJDFT, Acórdão no 1951904, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo j. 09/12/2024. Acórdão no 1316826, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu j: 10/2/2021); Acórdão no 1905164, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j: 8/8/2024; Acórdão no 1899434, Rel. Desa. Sandra Reves, j: 31/7/2024.